Tribunal: STF
Processo: Rcl 39320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos nº 2194941-86.2018.8.26.0000, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    2. Na presente reclamação, o autor alega (i) usurpação da competência do STF para julgar o agravo; e (ii) má aplicação dos temas 339 (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes) e 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffolli). 
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042. 
    7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. 
    9.  Não ajuizado o pertinente agravo interno, incabível o ajuizamento da reclamação sob a alegação de má aplicação de tema da repercussão geral.
    10. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    10. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. Assim, no presente caso, este requisito não foi cumprido.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator